Tribunal: TJES
Processo: 5015107-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Alienação Fiduciária; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015107-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BENEDITO RAMOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015107-59.20228080024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: BENEDITO RAMOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5405341) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO

o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO

a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO

a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO

a parte ré (
BANCO PAN S.A
) a pagar à parte autora (
BENEDITO RAMOS
) o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; e)
AUTORIZO

a compensação, podendo o
BANCO PAN S.A

abater do valor dos danos morais ora fixados, o total do saldo devedor em aberto (R$ 307,27 (trezentos e sete reais e vinte e sete centavos).

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5405342). Em suas razões, alega a preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de prova pericial e o chamamento ao processo. No mérito, aduz a regularidade da contratação do empréstimo, bem como sustenta o não cabimento da aplicação de multa e a inexistência de danos morais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Rejeito a preliminar alegada, pois os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da demanda com relação à veracidade da assinatura do consumidor no ato da assinatura do contrato.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DE NECESSIDADE CHAMAMENTO AO PROCESSO

Rejeito a preliminar levantada, pois verifico que o presente caso será analisado de acordo com as normas previstas no Código de Direito do Consumidor, em razão da falha na prestação dos serviços do Banco Recorrente.

Ultrapassadas todas as preliminares, passo ao mérito propriamente dito.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Banco Pan ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)